Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012358-27.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO PARIZ MALUTA - CPF: 303.360.788-89 (RECORRENTE), FELIPE ALFREDO MARCHIORI PASSARIN - CPF: 343.757.808-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012358-27.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

MERCADO PAGO

Recorrido(s):

RENATO PARIZ MALUTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPRA FRAUDULENTA – NEGATIVA EM DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NORMA DE ORDEM PÚBLICA - DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA SE ENQUADRAR NO PEDIDO INICIAL – PRELIMINARES AFASTADAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese às alegações da Recorrente, houve comprovação de que a compra efetuada no login do Autor utilizando seus créditos foi feita de forma fraudulenta por terceiros, conforme os documentos anexados na inicial.

Observado o comando da sentença que acolheu pedido dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando o pedido na inicial foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passa a ocorrer o julgamento de pleito além do pedido do Autor, sendo este “extra petita”, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, o que faço neste momento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por MERCADO PAGO contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela negativa de devolução de créditos pertencentes ao Autor, os quais foram utilizados em compra fraudulenta, bem como, restituição do valor de R$ 985,27 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O recurso aviado alega ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial, por ser o site da Reclamada seguro, requerendo a improcedência da ação, e exclusão dos danos morais ou sua redução de forma alternativa. Além das preliminares de incompetência em razão da matéria, necessidade de perícia e ilegitimidade passiva.

Em sede de contrarrazões o Autor requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não deve prosperar, pois a plataforma da Reclamada foi utilizada para pagamento de compra, onde o Autor dispunha de crédito, o qual foi utilizado por terceiros, deixando clara a vulnerabilidade do site. Portanto, afastada a preliminar.

Não há que se falar em incompetência em razão da matéria, pois na relação aqui discutida é apenas entre a empresa e a falha na prestação de serviços com o consumidor, que teve sua conta invadida por terceiros, sendo que o ato criminoso nada tem a ver com o consumidor.

Quanto à necessidade de perícia técnica, entendo que desnecessária, pois devidamente comprovado pelo Autor na inicial, que teve seus créditos utilizados para compra não efetuada pelo mesmo, vítima de fraude.

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe esclarecimento sobre uma questão de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando assim for o caso.

O reconhecimento do julgamento “
extra petita”
encontra remansosa jurisprudência no sentido de seu reconhecimento pelo magistrado a qualquer tempo e ainda de forma
ex ofício
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE NO SCPC. INSCRIÇÃO BAIXADA MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, VI DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade e contradição contida no decisum ou, para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. “Não configura reformatio in pejus ou decisão extra petita, se o tribunal a quo, analisando questão de ordem pública, vem a decretar a extinção do processo de execução pelo reconhecimento da falta de interesse processual, a despeito da ausência de recurso da parte adversa” (STJ – Edcl no AgRg no Resp 1397188/AL, Rel.: Min. Humberto Martins, 2a Turma, J.: 04.02.2014). 3. “O controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus” (STJ – AgRg no Resp 1397188/AL, Rel.: Min. Humberto Martins, 2a Turma, J.: 19.11.2013). Embargos de Declaração No 39996-83.2016.8.16.0014/01 2

(TJ-PR – ED: 00399968320168160014 PR 0039996-83.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2018)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DESFAZIMENTO DOS ATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRECEDENTE DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. – A exceção de pré-executividade nada mais é do que um meio de defesa, criado pela doutrina e aceito pela jurisprudência, que tem por objetivo obstar o prosseguimento de uma execução nitidamente nula, conferindo ao executado a possibilidade de defender-se, em qualquer momento da execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo – Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as pretensões do autor. A sua inobservância gera decisões extra, ultra ou citra petita, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil – Considera-se decisão extra petita aquela que concede provimento diverso do pretendido. Incorrendo, dessa forma, em concessão de pleito fora do que foi postulado, é permitido o reconhecimento da nulidade da decisão, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, o que engloba, no presente caso, o bloqueio de valores da conta da autoridade coatora – Conforme jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária de sucumbência na Exceção de Pré-executividade que fora acolhida para exting.

(TJ-PB 01177735820128150000 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2017)

E, em detida análise da petição inicial, o pleito do valor do dano moral se restringe à R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
porém, na sentença, o valor arbitrado foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais), configurando-se em clara extrapolação do pleito inicial, que pode e deve ser declarado pelo magistrado.

Não se trata de decisão surpresa ou sem garantir o contraditório ou ampla defesa, visto que, a parte consumidora apresentou as suas contrarrazões.

Diante disso, entendo que deve ser acolhida a redução do dano moral, tendo em vista a aplicação de forma extra petita, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas pelas partes envolvidas, verifica-se que
ficou comprovada a compra feita por terceiros, utilizando os créditos do Autor no MERCADO PAGO.

O Reclamado apenas alega que seu site é imune à acesso de forma fraudulenta, e posteriormente, culpa de terceiros. Porém, no e-mail enviado pela Reclamada ao Autor no dia 15/02/2018, o próprio site menciona ter identificado acessos na conta do Autor que suspeitavam não ter sido feitos pelo mesmo.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços cometida e impôs a condenação respectiva em indenização por danos morais, diante da angústia, humilhação e abandono do consumidor sem as devidas regularidades.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito reconheço o julgamento
extra petita
e, portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MERCADO PAGO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais os demais termos remanescentes da sentença objurgada;

Pelo ganho ínfimo, condeno o Recorrente MERCADO PAGO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020